Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-28.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000522-28.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 011.262.851-61 (APELANTE), LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 011.262.851-61 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVIEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME TOXICOLÓGICO – REQUISITO INSERIDO NO EDITAL – RESULTADO POSITIVO PARA REAGENTE DE UMA DAS DROGAS IDENTIFICADAS NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (PROVA NEGATIVA DO REAGENTE) OU DA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DO MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO PELA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo contraprova de erro no exame toxicológico ao qual o impetrante se submeteu, ou mesmo que a substância nele encontrada não se amolda às constantes do edital, não se há falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leandro Roger Ribeiro da Rocha
, nos autos da Ação de Mandado de Segurança que move em face de ato supostamente ilegal atribuído a
Banca Examinadora do Concurso Público do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
, pelo qual objetiva a

reforma da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente para obter a apresentação de um novo exame toxicológico e também a sua continuidade do certame.

Em suas razões o apelante alega que se inscreveu no concurso público para concorrer a vaga de Agente Socioeducativo na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos SEJUDH – MT edital 01/2018 para o polo da cidade de Lucas do Rio Verde MT, tendo sido aprovado na prova objetiva e subjetiva, e convocado para fase de exame de saúde, quando foi realizado e entregue todos os exames no dia 10-01-2019.

Relata que no dia 25-01-2019 foi publicado o resultado preliminar do referido exame, ocasião em que foi considerado inapto diante da constatação de “cocaína e derivados”. Sustenta que foi interposto recurso administrativo solicitando a reapresentação de um novo exame toxicológico, no entanto, não foi respondido a tempo da fase “TAF” motivo pelo qual não foi inserido.

Argumenta que não é usuário de entorpecentes, mas faz uso de medicamento que contém Codeína, que apesar de ser uma droga lícita (medicamento) não pode por si só retirar do apelante o direito de prosseguir nas próximas fase do concurso.

Assevera que a negativa ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto todos os esforços de dias e noites estudando para conseguir passar em um concurso público e ser reprovado por uma banca examinadora por fazer uso de medicamento lícito.

Com isso, requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido do mandado de segurança a fim de se restabelecer as fases do concurso público.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou as contrarrazões (id n.190155708).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 192029653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante impetrou o mandado de segurança contra ato da autoridade coatora -

banca examinadora do concurso público do instituto brasileiro de apoio e desenvolvimento executivo – IBADE, alegando que não recebeu resposta em tempo do seu recurso, questionando o resultado do exame toxicológico e que, por conta disto, não teve seu nome inserido para continuidade do certame.

De plano, cabe ressaltar que, como sabido, o mandado de segurança possui uma estreita via e sua previsão é literalmente para proteger direito líquido e certo, em razão de ato ilegal da autoridade coatora. Portanto, o objeto deste remédio constitucional será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, mas que seja líquido e certo, e aprova desta ilegalidade deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação, já que é o tipo de ação onde não há momento processual para instrução.

Pois bem.

No caso, embora, diretamente, o impetrante alegue não ter recebido em tempo a resposta do seu recurso administrativo, o que se percebe é que sua insurgência é o próprio mérito do ato administrativo que constatou presença de substância identificada no edital dentre as descritas no grupo de drogas.

O argumento do impetrante é que faz jus a uma contraprova, porque alega não fazer uso de substância entorpecente ilegal, mas sim de fármaco que contem a substância.

Vejamos que, conforme ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a própria alegação do apelante, por si só se traduz em circunstância que é incompatível com a via eleita para discuti-la.

Isso porque, não há prova pré-constituída a embasar o pleito descrito através do
mandamus
.

Ora, não se pode admitir o mandado de segurança como via adequada para a análise de controvérsias inerentes ao exame em questão.

Os documentos carreados pelo apelante demonstram que houve a publicação do edital e da previsão nele do exame toxicológico (id. 190155692), inexistindo, entretanto, comprovação acerca de prescrição médica quanto o uso do fármaco “Codeína” para fins de tratamento de saúde, em tempo.

As alegações, então, implicam em clara necessidade do pleno contraditório e a oportunização de fase instrutória.

Com efeito, o apelante afirma que houve erro do laboratório quando do exame toxicológico ou que houve troca de amostras, o que decorreu em sua eliminação do concurso. Todavia, a averiguação do suposto erro laboratorial demanda em instrução probatória, isso porque o impetrante sequer juntou na peça inaugural contraprova, ou seja, novo exame que demonstrasse um resultado negativo para a substância apontada pela banca examinadora.

Ademais, conforme narrou o Juiz na sentença recorrida:

“(...)
observou-se do resultado ao recurso administrativo que a eliminação se deu por “TOXICOLOGICO POSITIVO PARA CODEINA. NÃO APRESENTOU COMPROVANTE MÉDICO DE USO DE MEDICAMENTO AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE
.”

Seria de suma importância para a verificação do direito líquido e certo que o autor tivesse acostado aos autos receituário médico que comprovasse a real indicação do uso do medicamento, todavia, não tomou essa providência
. (destaquei).

O fundamento foi corroborado pelo precedente que se amolda perfeitamente à questão, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – CONCURSO PÚBLICO – EXAME TOXICOLÓGICO – REQUISITO INSERIDO NO EDITAL – APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PARA JUNTA MÉDICA NO ATO DO EXAME ADMISSIONAL – RESULTADO POSITIVO PARA REAGENTE DE UMA DAS DROGAS IDENTIFICADAS NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
(PROVA NEGATIVA DO REAGENTE) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO PELA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Inexistindo contraprova de erro no exame toxicológico ao qual o impetrante se submeteu, ou mesmo que a substância nele encontrada não se amolda às constantes do edital, não se há falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
(TJ-MS - AC: 08062478420198120002 MS 0806247-84.2019.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 28/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019) (destaquei)

Outrossim, a despeito da indispensabilidade de comprovação de prescrição médica quanto ao uso da Codeína, há precedente da relatoria deste julgador, no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME TOXICOLÓGICO – PRESENÇA DE CODEÍNA - SUBSTÂNCIA PRESENTE NO REMÉDIO UTILIZADO PARA TRATAMENTO -
PRESCRIÇÃO MÉDICA -

DOSAGEM PERMITIDA
- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A seleção de candidatos em concurso público, embora esteja sujeita ao poder discricionário da Administração, deve respeitar os princípios da legalidade e da razoabilidade.

2.
A eliminação do recorrido das demais fases do concurso fere o princípio da razoabilidade, haja vista que agiu de boa-fé, pois o resultado positivo decorreu da utilização de medicamento receitado por médico.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1001372-17.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

(destaquei)

O precedente acima demonstra que, fosse o caso da prova pré-constituída, poder-se-ia aferir a existência ou não da ilegalidade ou, no mínimo, da desproporcionalidade da não aprovação do apelante. No entanto, como dito, pela via do mandado de segurança, não havendo prova da prescrição médica do fármaco, não há que se falar em êxito no manejo da ação mandamental, onde não se faz instrução probatória.

Dessa forma, correta está a sentença, pelo que a sua manutenção é medida que se impõe. consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024